Tribunal: TJDFT
Processo: 0721265-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721265-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Paulo Henrique Lemos Pignatario Agravados: Clínica da Mama Diagnóstico por Imagem Ltda Alexandre Felipe Brito Araújo Jorge Henrique Brito Araújo Úrsula Brito Araújo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Henrique Lemos Pignatario contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da sociedade anônima Bradesco Saúde S/A, determinado sua exclusão da relação jurídica processual (Id. 79483380). Assim, em que pese a interposição do presente recurso para discutir unicamente o acolhimento da preliminar de ilegitimidade da sociedade anônima Bradesco Saúde S/A, verifica-se que a referida instituição financeira não consta como agravada no presente agravo de instrumento, não tendo sido, portanto, intimada para apresentação de contrarrazões. Assim, deve ser corrigida a autuação para que passe a constar a sociedade empresária Bradesco Saúde S/A. Diante do exposto, providencie a zelosa Secretaria desta Egrégia Segunda Turma Cível a retificação da autuação. Após, intime-se a sociedade anônima Bradesco Saúde S/A para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Cumpridas as diligências determinadas e transcorridos os prazos subsequentes, retornem à conclusão. Brasília-DF, 11 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator